Tribunal: STF
Processo: RE 90321
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-03
Data de publicação: 1981-04-03

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REUNIÃO DE AÇÕES. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE
VIGENCIA AO ART. 105 DO CPC. POSSE INJUSTA. DISSIDIO NÃO
DEMONSTRADO. BENFEITORIAS. MATÉRIA DE EMBARGOS A EXECUÇÃO (CPC, ART.
744). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.